Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-35.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702410-35.2021.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 04 EMBARGADO: ANA PAULA FARIAS FULGENCIO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 04 (ID 53661526) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 52932898). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator